Tribunal: STF
Processo: ARE 1441176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMARCA A MENOS DE 70 KM DE VARA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO DA JURISDIÇÃO FEDERAL. 



    1. A Emenda Constitucional 103, em vigor desde 13/11/2019, alterou a redação do § 3º do art. 109 da Constituição da República, dispondo que a ‘Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.’ 



    2. A Lei 13.876, de 20/09/2019, alterando o inc. III do art. 15 da Lei 5.010/66, limitou o exercício da competência delegada às comarcas situadas a mais de 70 km de municípios sede de Vara Federal, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    3. In casu, a demanda originária foi proposta após 01/01/2020, na Comarca de Triunfo/RS, município (CEP 95.840-000) dentro da circunscrição da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, desta estando, em linha reta, a menos de 70 Km (48 Km) de distância, razão pela qual a respectiva Comarca não consta no rol do Anexo I à Portaria 1.351/2019 do TRF4, como sendo dotada de competência federal delegada.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 109, § 3º, e 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente que “a lei que limitou o ajuizamento de ações previdenciárias na justiça estadual em forma de competência delegada aos Municípios com distância superior a 70 km de Sede de Vara Federal é INCONSTITUCIONAL”.



    Afirma, em síntese, que “é nítido que deve ser mantido o andamento do processo na Comarca Estadual em que foi proposta, já que esta possui competência delegada para tanto”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo Estadual que declinou da competência do presente feito para a Justiça Federal com base na seguinte fundamentação:



    “A demanda originária foi ajuizada após 01/01/2020 na Comarca do domicílio da autora, que não é sede de Vara Federal ou mesmo de UAA.



    A Emenda Constitucional 103, em vigor desde 13/11/2019, alterou a redação do § 3º do art. 109 da Constituição da República, dispondo que a ’Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.’



    A Lei 13.876, de 20/09/2019, alterando o inc. III do art. 15 da Lei 5.010/66, limitou o exercício da competência delegada às comarcas situadas a mais de 70 km  de municípios sede de Vara Federal, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020.



    O Conselho da Justiça Federal editou a Resolução 603, de 12/11/2019, estabelecendo, de forma uniforme, critérios para os Tribunais Regionais Federais publicarem a lista das comarcas estaduais com competência federal delegada para processamento e julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado relativamente a benefícios de natureza pecuniária (art. 1º).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em cumprimento ao contido no § 2º do art. 15 da já referida Lei 5.010/66, editou a Portaria 1.351, de 13/12/2019, publicando a lista das 25 comarcas da Justiça Estadual que remanescem com competência delegada no âmbito da 4ª Região.



    Tal redefinição normativa entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, permanecendo em tramitação na Justiça Estadual as ações propostas anteriormente, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça no Processo nº 0010477220192000000. 



    No Conflito de Competência nº 170.051/RS (autuado em 13/12/2019), o Min. Mauro Campbell Marques, determinou ‘a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência.’



    Logo, quanto às ações ajuizadas após 01/01/2020, há espaço para o exame da competência federal delegada à Justiça Estadual sob a nova moldura legislativa.



    Neste passo, cabe notar que as Unidades Avançadas de Atendimento (UAA) não podem ser usadas como parâmetro de distância, pois não são sede de Subseção Judiciária, como as Varas Federais. Outrossim, deve ser usada como parâmetro de distância a sede da Vara Federal mais próxima do domicílio do segurado, única interpretação possível da expressão legal ‘Município sede de Vara Federal, ‘ e não apenas da Vara ou Varas Federais da cidade-sede cuja circunscrição abranja o município sede da comarca, o que, aliás, é ratificado pelo § 1º do art. 2º da já citada Resolução 603/2019 do CJF, in verbis:



    (...)



    In casu, a demanda originária foi proposta, em 17/03/2020, na Comarca de Triunfo/RS, município (CEP 95.840-000) dentro da circunscrição da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, desta estando, em linha reta, a menos de 70 Km (48 Km) de distância, razão pela qual a respectiva Comarca não consta no rol do Anexo I à Portaria 1.351/2019 do TRF4, como sendo dotada de competência federal delegada.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 5.010/1966 e 13.876/2019 e Resolução nº 603/2019). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Registre-se, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia acerca da competência delegada da Justiça Estadual para o processamento de demandas previdenciárias está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 13.876, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, na Resolução CNJ nº 603, de 2019, na Recomendação CNJ nº 60, de 2019, e na Portaria TRF4 nº 1.351, de 2019 –, consignou que a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias cessaria a partir de janeiro de 2020, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de Vara Federal. 2. Inviável, assim, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise, nesta via, da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.360.229/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 27/09/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.360.168/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 09/05/2022).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.431.639/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/04/2023; ARE nº 1.415.067/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/01/2023; ARE nº 1.387.175/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022; ARE nº 1.384.095/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/05/2022; ARE nº 1.365.261/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/03/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente